Tribunal: TJDFT
Processo: 0734222-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR, POR FORÇA DO DECRETO LOCAL 977/1993: INCOMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legalidade (ou não) da cobrança do custeio de parte do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor (art. 6o do Decreto no 977/93).
II. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (CF, art. 208, IV e Lei 8.069/90, art. 54, IV).
III. O Decreto 977/1993 delimita a duração do recebimento do auxílio para o período compreendido o entre o nascimento do dependente até os 6 (seis) anos de idade e determina que os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores (artigos 4o e 6o).
IV. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça de que o recebimento do benefício não acarreta acréscimo patrimonial ao servidor, possuindo natureza indenizatória pela falha do Estado em cumprir o dever legal de garantir creche e pré-escola, conforme previsto no artigo 208, inciso IV, da Carta Magna, e artigo 54, inciso IV, da Lei 8.069/90. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1079212/SP, DJe 13/05/2009.
V. Dentro desse enquadramento jurídico, constata-se a incompatibilidade da norma editada (Decreto 977/1993) no ponto que restringe direito constitucional (e infraconstitucional) para onerar o servidor da PCDF (competência privativa da União legislar sobre a organização e manutenção da PCDF – CF, art. 21, XIV) à divisão dos custos da assistência educacional infantil.
VI. Desse modo, escorreita a sentença que condena a parte requerida a efetuar a devolução dos valores descontados dos vencimentos do requerente, a esse título, respeitado o prazo prescricional de 5 (anos), a contar da data de ajuizamento da ação, no importe histórico de R$1.813,00, a ser atualizado e corrigido monetariamente. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acordão 1275620, DJE 9.9.2020; 2a TR, acordão 1187968, DJE 29.7.2019, 3a TR, acordão 1283658, DJE 1.10.2020.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).